Tribunal: STF
Processo: RE 93860
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
- CITAÇÃO POR CARTA POSTAL A QUE SE REFEREM OS ARTS. 221 E SEGUINTES
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- PARA SUA VALIDADE, E NECESSARIO QUE A CARTA-CITAÇÃO SEJA ENTREGUE,
CONTRA RECIBO, PESSOALMENTE AO CITANDO OU A QUEM TENHA PODERES PARA
RECEBER A CITAÇÃO EM SEU NOME.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.